Tribunal: TJPA
Processo: 0008880-37.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL, E DA CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 21, DO DECRETO-LEI N° 3.688/41. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DE AMEAÇA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME E À CONTRAVENÇÃO PENAL. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição. Relevante destacar também o relato da testemunha informante ouvida na polícia e em juízo, ao contrário do acusado que não comparecer na audiência para elucidar os fatos. 2. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ?F, DO CP, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DESSA MAJORAÇÃO EM VIRTUDE DELA NÃO TER SIDO EXPRESSA NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O crime de ameaça não prevê qualquer qualificação para seu cometimento no âmbito doméstico ou familiar e o delito ocorreu em decorrência do vínculo doméstico-familiar, fato que conduz a aplicação da mencionada agravante, cuja função é exatamente exacerbar as penas nessas circunstâncias peculiares. Além do que, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não das respectivas capitulações. Como cediço, o juiz pode, mesmo quando não ventilada pela acusação, atuar de ofício para reconhecer agravantes, à luz da expressa permissão do art. 385 do CPP, não havendo qualquer violação ao princípio da correlação ou ao contraditório ou ampla defesa, vez que a decisão condenatória restou baseada no mesmo contexto fático descrito na exordial acusatória. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ______________
APELAÇÃO PENAL Nº 0008880-37.2017.8.14.0028
COMARCA DE MARABÁ - 3ª VARA CRIMINAL
APELANTE: IVAN SANTOS DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: DR. ALLYSON GEORGE ALVES DE CASTRO
APELADO:

JUSTIÇA PUBLICA.
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
APELAÇÃO. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL, E DA CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 21, DO DECRETO-LEI N° 3.688/41. CONDENAÇÃO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DE AMEAÇA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME E À CONTRAVENÇÃO PENAL. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição. Relevante destacar também o relato da testemunha informante ouvida na polícia e em juízo, ao contrário do acusado que não comparecer na audiência para elucidar os fatos.
2.

AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ¿F, DO CP, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DESSA MAJORAÇÃO EM VIRTUDE DELA NÃO TER SIDO EXPRESSA NA DENÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
. O crime de ameaça não prevê qualquer qualificação para seu cometimento no âmbito doméstico ou familiar e o delito ocorreu em decorrência do vínculo doméstico-familiar, fato que conduz a aplicação da mencionada agravante, cuja função é exatamente exacerbar as penas nessas circunstâncias peculiares. Além do que, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não das respectivas capitulações. Como cediço, o juiz pode, mesmo quando não ventilada pela acusação, atuar de ofício para reconhecer agravantes, à luz da expressa permissão do art. 385 do CPP, não havendo qualquer violação ao princípio da correlação ou ao contraditório ou ampla defesa, vez que a decisão condenatória restou baseada no mesmo contexto fático descrito na exordial acusatória.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias vinte e oito de setembro de 2020.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Allyson George Alves de Castro
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 38/40, que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante
IVAN SANTOS DA SILVA
condenando-o nas sanções punitivas do art. 147, do Código Penal, e da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei n° 3.688/41

a pena de 02 (dois) meses de detenção, e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto.

Em razão do réu, reunir as condições previstas no art. 77 do CPB, o magistrado concedeu ao mesmo SURSIS Especial, suspendendo a da execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das regras do art. 78, §2º, alíneas `a¿, `b¿ e `c¿ do Código Penal.

De acordo com os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 14.01.2017 encontrou sua ex-companheira Danizete Silvino Oliveira em uma festa e pediu para conversar a sós com a mesma. Em face da negativa da ofendida, o ora apelante desferiu um tapa no rosto da vítima, além de ameaçar tirar a vida dos filhos da mesma.

Pelo fato acima descrito, no dia 30.05.2017 o apelante foi denunciado pelo Órgão Ministerial (fls. 02/04), como incurso nas sanções punitivas do art. 147, do Código Penal, e da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei n° 3.688/41 c/c art. 7º da Lei 11.340/2006. A denúncia foi recebida no dia 12.07.2017 (fls. 05), iniciando, assim, a fase instrutória.

Foi procedida a oitiva da vítima e de uma informante, além de ser decretada a revelia do acusado (mídia - fls. 25 e 32/32-v).

Após, foram realizadas audiências de instrução e julgamento, gravadas por meio audiovisual (mídias eletrônicas - fls. 25) e apresentados memorias finais.

Inconformado com os termos da sentença, o Defensor do apelante ofereceu razões de apelação às fls. 41/43, pugnando pela absolvição por atipicidade da conduta de ameaça ou insuficiência probatória em relação ao crime e à contravenção penal e subsídiariamente, requerendo o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, ¿f, do Código Penal (fls. 41/42-v)
.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 47/51, pugna pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Adélio Mendes dos Santos, às fls. 63/65, que se pronunciou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

A defesa pleiteia a absolvição do réu Ivan Santos da Silva, alegando absolvição por atipicidade da conduta de ameaça ou insuficiência probatória em relação ao crime e à contravenção penal.

Tal pretensão não merece prosperar.

A contravenção de vias de fato está tipificada no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41 - Lei de Contravenções Penais (LEP), estando assim definida:
Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:
Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime
.

Esta tem um caráter marcantemente subsidiário em relação ao crime de lesão corporal, porém, são infrações penais da mesma espécie, a primeira delas prevista no capítulo do Código Penal que prevê os crimes contra a pessoa e, a segunda, elencada na lei própria, entre as contravenções referentes à pessoa.

Nesse passo, convém rememorar que trata-se a ameaça de delito formal que se consuma com a prolação de promessa de mal injusto e grave que tenha a possibilidade de infundir temor ao homem médio, ainda que o agente não pretenda efetivá-la no futuro, uma vez comprovado que o apelante ameaçou de morte1 os filhos da ex-companheira, e essa se sentiu atemorizada, tanto que recorreu aos meios legais cabíveis.

Já para a tipificação da ameaça alguns requisitos básicos devem estar preenchidos.

Com efeito, trata-se a ameaça de delito formal que se consuma com a prolação de promessa futura de mal injusto e grave, o que efetivamente se denota no caso dos autos, devendo, ainda, causar temor na vítima de modo a perturbar a sua tranquilidade de espírito e causar efetivamente medo, o que também restou configurado nos autos, uma vez comprovado que o apelante ameaçou de morte os filhos da ex-companheira, e essa se sentiu atemorizada, tanto que recorreu aos meios legais cabíveis.

Desta feita, no presente caso tais elementos restaram sobejamente caracterizados, haja vista que a conduta praticada pelo apelante apresenta todos os elementos configuradores dos crimes pelos quais fora condenado, pois sua conduta causou efetivo temor e perturbou a tranquilidade de espírito da ofendida.

Por sua vez, analisando a materialidade do delito e a autoria delitiva restaram incontestes, principalmente em razão do depoimento convicto prestado pela vítima no curso da instrução criminal, visto ser seguro e coerente, baseado em elementos sólidos a fundamentar a decisão judicial proferida pelo magistrado singular, de maneira que deve ser mantida.
Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLENCIA DOMESTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIENCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, não subsistindo a tese de insuficiência de provas aduzida pela defesa. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70051242378, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - ACR: 70051242378 RS , Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 12/12/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2014)

Desse modo, não se torna razoável acreditar, como argumentou a defesa que tal contexto fático não teria acontecido diante da atipicidade da ocorrência do delito de ameaça e da contravenção de vias de fato.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nele podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento prestado pela vítima foi corroborado por aquele prestado pela testemunha, mãe da vítima, sendo seu depoimento convergente ao que relatado pela vítima e indo ao encontro dos termos da denúncia.

Mister ressaltar a posição jurisprudencial majoritária no mesmo sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LESÕES CORPORAIS (ART. 129, § 9º, DO

CP). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL IDÔNEO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA DESNECESSIDADE DA PENA (BAGATELA IMPRÓPRIA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A palavra da vítima, convalidada pelo laudo pericial, mostra-se firme no sentido de ter havido a agressão mencionada na denúncia. É cediço que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, como o laudo pericial, exatamente como na espécie, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe. Não é possível acolher o pleito de incidência do princípio da bagatela imprópria (desnecessidade da pena), considerando o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores de inaplicabilidade do referido princípio em crimes que envolvam violência doméstica. Recurso desprovido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0503163-11.2016.8.05.0080, Relator (a): Carlos Roberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 08/02/2019 ) (TJ-BA - APL: 05031631120168050080, Relator: Carlos Roberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 08/02/2019).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES.SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório, se as declarações firmes e harmônicas prestadas pelas ofendidas, corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas, demonstram que o réu ofendeu a integridade corporal de sua companheira e de sua filha. 2. Não cabe a desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato, quando a prova produzida evidencia que o réu agiu com dolo de produzir o resultado danoso, restando comprovado onexo causal entre a conduta do agressor e as lesões nos corpos das vítimas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20170110299673 DF 0005864-09.2017.8.07.0016, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 28/06/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/07/2018 . Pág.: 100/108)Sendo assim, restou amplamente evidenciado nos autos as lesões sofridas em decorrência das agressões, tanto pelo laudo pericial, quanto pelo da testemunha, além do próprio depoimento da vítima que se coaduna com as referidas provas apontadas.

Não há, portanto, que se falar em absolvição do apelante, visto que as teses defendidas nos autos não possuem o condão de prosperar diante da comprovação cabal da autoria e da materialidade do delito atribuído ao mesmo.

Dessa forma, atenta ainda ao fato de não se denotar interesse da vítima em incriminar o ora apelante gratuitamente, tenho como comprovada a acusação, mantendo, por conseguinte, o juízo condenatório.

Noutro giro, pugna a Defesa do apelante pelo afastamento da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿f, do CP, diante da impossibilidade dessa majoração em virtude dela não ter sido expressa na denúncia.

In casu
, o pedido de afastamento da referida agravante deve ser rechaçado, posto que, o crime de ameaça não prevê qualquer qualificação para seu cometimento no âmbito doméstico ou familiar.

A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, do CPB foi acrescida no rol pela Lei nº 11.340/06, com o intuito de punir com mais severidade aquele que comete delito prevalecendo-se das relações domésticas ou com violência contra a mulher na forma da lei
.

Além do que, é inegável que, na presente situação, o delito ocorreu em decorrência do vínculo doméstico-familiar, fato que conduz a aplicação da mencionada agravante, cuja função é exatamente exacerbar as penas nessas circunstâncias peculiares.

uma vez que a conduta foi considerada reprovável, por ter sido praticada contra pessoa com que o acusado se relacionou por muitos anos, destacando a relação de respeito e confiança entre eles que deveria existir. .

Como cediço, o juiz pode, mesmo quando não ventilada pela acusação, atuar de ofício para reconhecer agravantes, à luz da expressa permissão do art. 385 do CPP, não havendo qualquer violação ao princípio da correlação ou ao contraditório ou ampla defesa, vez que a decisão condenatória restou baseada no mesmo contexto fático descrito na exordial acusatória. Dispõe o citado dispositivo legal:
Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
.

Dessa forma, a partir da simples leitura do édito condenatório, observa-se que o juízo
a quo
agiu com o costumeiro acerto e proferiu sentença em estrita observância à conduta descrita na peça acusatória, possibilitando plenamente o exercício da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o acusado se defende dos fatos e não tão somente da capitulação jurídica.

Ademais, as agravantes são causas legais e genéricas de aumento de pena, não pertencentes ao tipo penal, razão pela qual não necessitam fazer parte da imputação. São de conhecimento das partes, que, desejando, podem, de antemão, sustentar a existência de alguma delas ou rechaça-las todas. O fato é que o magistrado não está vinculado a um pedido da acusação para reconhecê-la. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL - INVIABILIDADE - VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER NARRADA NA DENÚNCIA - RECONHECIMENTO DE AGRAVANTES EX OFFICIO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DETRAÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA
Nos termos do art. 385 do CPP, o magistrado pode reconhecer agravantes embora nenhuma tenha sido narrada na denúncia ou invocada em memoriais pelo Ministério Público, afastando-se alegações de ofensa ao princípio da correlação entre o pedido contido na exordial e a sentença. Se o acusado permaneceu preso provisoriamente por tempo superior à pena que lhe fora imposta definitivamente, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da reprimenda, nos termos do art. 42 do CP e 61 do CPP, sendo desarrazoado exigir-lhe o cumprimento do sursis, para além da pena privativa de liberdade. (TJ-MG - APR: 10105160449804001 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data de Publicação: 13/04/2018).
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
IVAN SANTOS DA SILVA, porém lhe NEGO PROVIMENTO,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 28 de setembro de 2020
.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora